Tribunal: TJDFT
Processo: 0005851-30.2014.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005851-30.2014.8.07.0011 APELANTE: LUDIMAR CARVALHO DA SILVA, WASHINGTON LUIZ DIAS DE OLIVEIRA APELADO: EDUARDO MARTINS ROBINSON DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao réu Ludimar Carvalho da Silva para manifestar-se, em cinco dias, sobre a tempestividade da sua apelação, observado que a r. decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos da r. sentença foi disponibilizada no DJe em 25/06/20, considerando-se publicada em 26/06/20, e o termo inicial para interposição de recurso foi em 29/06/20 e encerrou-se em 17/07/20. Intime-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora